Tribunal: TJDFT
Processo: 0752143-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752143-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO MOREIRA DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITAS ÍNTIMAS. NATUREZA JURÍDICA DE RECOMPENSA DO TIPO REGALIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELA PORTARIA No 200/2022, SEAPE. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE DA DECISÃO. A Lei de Execução Penal dispõe, em seu artigo 56, que a legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma de concessão de regalias. Nesse contexto, com o objetivo de regulamentar as visitas íntimas, em âmbito nacional, foi elaborada a Resolução no 23/2021, do Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria (CNPCP), a qual prevê que a visita íntima ou conjugal tem natureza jurídica de recompensa, do tipo regalia. Em se tratando de regalia, a visita íntima está sujeita ao preenchimento de determinados requisitos para ser concedida, não sendo considerada um direito absoluto ou irrestrito, podendo, assim, ser restringido ou suspenso, conforme as circunstâncias apresentadas no caso concreto. São legítimos, legais, razoáveis e proporcionais os requisitos exigidos pela Portaria no 200, da SEAPE/DF, em seu artigo 38, para concessão da visitação íntima, no âmbito distrital. No caso em espécie, não atendido o requisito exigido, correta a decisão que indeferiu a concessão do benefício de visita íntima ao apenado. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/184, defendendo o direito de receber visita íntima de sua companheira. Assevera que não está com restrição de visitas íntimas em razão de sanção disciplinar, mas por não ter o privilégio de trabalhar em razão da ausência de vagas. Defende que não se justifica a restrição de um direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal e previsto em lei específica, com fundamento em uma simples portaria. Insurge-se contra as restrições gerais conferidas ao direito de visita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da 7.210/1984, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 41, INCISO X, DA LEI N. 7.210/1984. DIREITO DE VISITAS DA COMPANHEIRA DO PRESO. NEGATIVA. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO IMPROVIDO. 1- [...] O art. 41, inciso X, da LEP confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados. Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...](AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.) .... (AgRg no HC n. 787.519/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/12/2022). No mesmo sentido, destacam-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no o AREsp 2.406.536 (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 6/9/2023) e no AREsp n. 2.433.588/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Ademais, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local, providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não serve para a análise de eventual infringência à lei local, nos termos da Súmula 280 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 30/6/2023)” (EDcl no AREsp n. 1.727.273, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 9/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023